Tribunal: TJES
Processo: 0013958-60.2019.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Auxílio-Acidente (Art. 86); Assistência Judiciária Gratuita; Antecipação de Tutela / Tutela Específica
Data de julgamento: 2023-01-31

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0013958-60.2019.8.08.0011

APTE: CRISTIANO DA SILVA BARBOSA

APDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS

RELATOR: DES. JORGE DO NASCIMENTO VIANA

A C Ó R D Ã O

EMENTA: PREVIDENCIÁRIO. requerimento de BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO.
cerceamento de defesa não verificado.

LAUDO PERICIAL. REGULARIDADE CONSTATADA. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. REQUISITOS não PREENCHIDOS. AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE LABORATIVA. AUXÍLIO-ACIDENTE diminuição da capacidade não comprovada
. recurso conhecido e improvido.

1- O laudo pericial foi produzido por profissional qualificado, Dr. Alandino Pierri, médico com especialização em Patologia e Medicina do Trabalho, CRM/ES 1523. Ademais, observo que na forma disposta no art. 473 do CPC/2015, o perito apresentou de forma clara o objeto da perícia médica produzida, realizando exame clínico do paciente além da análise da documentação juntada aos autos, respondendo aos quesitos formulados e apresentando sua conclusão em relação ao caso de forma objetiva e coerente.

2-
A jurisprudência deste sodalício possui entendimento pacífico de que o mero inconformismo da parte com o resultado desfavorável à suas alegações não justifica a produção de nova perícia.

3- Realizada a prova pericial, restou atestado que o segurado, em função de acidente com nexo causal ocupacional, sofreu contusão e ferimentos superficiais dos joelhos, sendo portador de lesões degenerativas em joelho esquerdo e coluna lombar, porém, de intensidade leve que não o impedem de trabalhar na atividade de agente dos correios.

4- Com relação à alegação de que o laudo pericial não deve prevalecer por contrastar com diversos outros documentos médicos constantes dos autos, não vejo como adotar o entendimento apresentado pelo Apelante, uma vez que, o próprio perito informa que se utilizou da documentação juntada aos autos em sua análise, constando do laudo que o periciado apresenta lesões degenerativas, porém, de intensidade leve, o que não impede o desempenho de suas atividades laborativas.

5-
Não observo que o Apelante tenha direito à percepção do auxílio-acidente, sob o argumento de ter sido reabilitado nos correios para realização de serviço interno, pois, não obstante o perito ter feito constar na perícia tal informação, restou claro que estamos tratando de relato do próprio periciado, não constando dos autos qualquer demonstração da motivação que levou os Correios a designar o Apelante para o trabalho interno ou que sua alocação no trabalho interno tenha alguma relação com o acidente, dessa forma não há como afastar a informação do perito constante do item V do laudo, no qual trata do “Nexo Causal, Invalidez e Incapacidade Laboral”, com resposta categórica ao tratar da “Avaliação da incapacidade laboral” de o caso é de “Ausência de Incapacidade”.

6- Apelação conhecida e improvida.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a Quarta Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo,
à unanimidade, CONHECER da apelação cível para, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO,
nos termos do voto proferido pelo e. Relator.

Vitória (ES),

de

de 2022.

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0013958-60.2019.8.08.0011
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: CRISTIANO DA SILVA BARBOSA
APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
RELATOR(A
):JORGE DO NASCIMENTO VIANA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Relator / 020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0013958-60.2019.8.08.0011

APTE: CRISTIANO DA SILVA BARBOSA

APDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS

RELATOR: DES. JORGE DO NASCIMENTO VIANA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Apelação Cível interposta por
CRISTIANO DA SILVA BARBOSA
, irresignado com a sentença de fls. 102/105-V, na qual o MM Juiz de primeiro grau considerando que o laudo pericial concluiu que não houve redução da incapacidade laborativa do segurado, julgou improcedentes os pleitos autorais.

Em suas razões recursais de fls. 107/125, o Apelante sustenta, em apertada síntese, que: 1) apesar do perito reconhecer que o Apelante apresenta patologias, entendeu que não tem incapacidade ou sequela que resultem em limitação funcional; 2) o laudo pericial é nulo por não atender os requisitos do art. 464 e seguintes do CPC/2015; 3) o laudo pericial não deve prevalecer pois contrasta frontalmente com diversos outros documentos médicos constantes nos autos, produzidos por profissionais igualmente idôneos e que possuem contato muito mais próximo com o Apelante do que urna mera consulta pericial permite ter, e; 4) caso não seja concedida a aposentadoria ou o auxílio-doença, requer, desde já a concessão do auxílio-acidente, eis que o autor preencheu todos os requisitos para tanto, tendo sido reabilitado nos Correios para realização de serviço interno.

Pois bem. Diante do que se infere da leitura deste caderno processual, o segurado desempenhava a função de carteiro, tendo sofrido acidente de motocicleta quando se dirigia do serviço para sua casa no ano de 2013.

Assim, sustenta ter sofrido diversas lesões em seus joelhos e na coluna, recebendo benefício por um período, contudo, após reabilitação teve que retornar para os Correios para trabalhar como carteiro, apesar de fazer jus à aposentadoria por invalidez acidentária.

Ao analisar a demanda o magistrado primevo reconheceu que não restou comprovada a redução da capacidade laborativa do segurado, julgando improcedentes os peitos autorais. Ilustrando:

Em se tratando de matéria acidentária, a concessão de benefício se prende à relação de causalidade entre o acidente e o trabalho que provoque redução ou incapacidade para atividades laborativas do segurado, sendo ainda necessário o reconhecimento de três requisitos basilares: (i) a prova do acidente, (ii) o nexo causal entre o acidente e o trabalho, e, ainda, (iii) a existência de sequela redutora de capacidade laboral.

Assim sendo, sobre estes aspectos, analisando o acervo probatório (documentos e o laudo pericial), estou convencido de que não procede o pleito autoral porque ao ser submetido à perícia médica, o douto expert concluiu pela ausência de redução da capacidade laboral do autor,
ipsis litteris
:

"Apoiado na documentação anexada aos autos e na avaliação pericial é possível concluir que o autor foi vitimado por acidente de trajeto em 26/04/2013, no qual sofreu contusão e ferimentos superficiais dos joelhos. Foi afastado e mantido em Benefício e, segundo relatos, retornou ao trabalho e foi reabilitado por sua empresa, passando a laborar em atividades internas, em razão das suas limitações. Exames de imagem posteriores revelam que é portador de lesões degenerativas em joelho esquerdo e coluna lombar, porém, de intensidade leve. CID:M23/M51.9. No exame pericial, apesar das queixas, em relação ao alegado acidente inicial,
não foi evidenciada nenhuma sequela que resulte em limitação funcional que impeça o autor de laborar como agente de correios em atividades internas, que informou praticar após retornar ao trabalho
". (fl.74).

Em razão da ausência de comprovação da redução da capacidade, a improcedência do pedido autoral é medida que se impõe e, para tanto, me escudo neste precedente do meu Tribunal:[...]

No mais, só por amor à argumentação, não tenho me louvar no atestado médico de fls.48, não só porque produzido unilateramente, sem o crivo do contraditório, mas também porque apenas recomenda o afastamento da função de carteiro, o que já fora feito pela empresa em que o autor conforme dito para o perito por ocasião da perícia, isso depois de ter sido reabilitado.

Estas são minhas razões de decidir pela improcedência.

Dispositivo

Diante do exposto, com base no artigo 490 do CPC, julgo improcedente o pedido inicial formulado Cristiano da Silva Barbosa em face de Instituto Nacional do Seguro Social - INSS e, via de consequência, amparado no artigo 487, I, também do atual CPC, declaro extinta a fase de conhecimento deste processo com resolução do mérito.

Primeiramente, com relação à sua irresignação no tocante ao laudo pericial que não teria atendido os requisitos do art. 464 e seguintes do CPC/2015, verifico que o inconformismo do apelante não merece prosperar.

Verifico que o laudo pericial foi produzido por profissional qualificado, Dr. Alandino Pierri, médico com especialização em Patologia e Medicina do Trabalho, CRM/ES 1523.

Ademais, observo que na forma disposta no art. 473 do CPC/2015, o perito apresentou de forma clara o objeto da perícia médica produzida, realizando exame clínico do paciente além da análise da documentação juntada aos autos, respondendo aos quesitos formulados e apresentando sua conclusão em relação ao caso, de forma objetiva e coerente.

Ressalto que a jurisprudência deste sodalício possui entendimento pacífico de que o mero inconformismo da parte com o resultado desfavorável à suas alegações não justifica a produção de nova perícia. Ilustrando:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ACIDENTÁRIA. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. DESNECESSIDADE DE ESCLARECIMENTOS COMPLEMENTARES E DESIGNAÇÃO DE NOVA PERÍCIA. MÉRITO. PROVA PERICIAL. LAUDO CONCLUSIVO. RECONHECIDA A AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL ENTRE PATOLOGIA E TRABALHO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Preliminar de cerceamento de defesa:
Estando devidamente fundamentado o laudo pericial, respondendo satisfatoriamente aos quesitos formulados e sendo conclusivo quando ao ponto nodal da demanda, demonstra-se que a irresignação da parte foi unicamente porque o resultado da prova técnica lhe foi desfavorável. Assim, tal motivo não é suficiente para que seja tarifado a apresentação de quesitação complementar ou mesmo designação de nova perícia, sobretudo porque ficou assentado que a patologia não tem nexo causal com o trabalho desenvolvido pela apelante. Preliminar rejeitada.
2. Mérito: Embora seja permitido ao Juiz a análise global das provas constantes nos autos, tem-se que restou assentado, pela conclusão da prova pericial, a inexistência de incapacidade laboral total, o que não impossibilita a servidora ao exercício habitual do seu labor como técnica de enfermagem, uma vez que relacionada ao fato de doença preexistente de caráter degenerativa ( quadro crônico degenerativo em coluna dorsal - espondilodiscoartrose ) e o envelhecimento natural da mesma. Além de constar a inexistência de nexo de causalidade entre a doença degenerativa que acomete a apelante e o acidente de trabalho. 3.
Estando a prova técnica produzida suficiente para formar o convencimento do julgador e sendo a decisão devidamente fundamentada, é imperioso afastar o pedido de produção de provas impertinentes, em especial quando a prova pericial foi conclusiva.
4 . Apelação conhecida e improvida. (TJES, Classe: Apelação Cível, 024170067144, Relator : EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 06/10/2020, Data da Publicação no Diário: 18/11/2020)

A C Ó R D Ã O PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO. IMPUGNAÇÃO AO LAUDO PERICIAL. RENÚNCIA DA PARTE RECORRENTE A TAL DIREITO, DE FORMA EXPRESSA. PRECLUSÃO. DECISÃO ATACADA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Nos termos do documento de fls. 176, o qual se refere ao acordo entabulado entre as partes na ação de extinção de condomínio, extrai-se do item 4 do referido pacto, que tanto agravante quanto agravado se comprometeram a permanecerem vinculados ao resultado da perícia, renunciando, naquele ato, às eventuais impugnações ao laudo pericial. 2. Por força da renúncia supra, a qual foi efetuada em sede de negócio jurídico-processual (acordo), verifica-se que o autor deste instrumento deixou de ser titular do direito de impugnar o ato processual em questão, razão pela qual preclusa sua manifestação, nesse sentido, nos autos de origem. Isso porque a renúncia ao direito de impugnar a perícia constitui fato impeditivo/extintivo de realizar tal ato, em razão da preclusão lógica. 3. No caso, portanto, as partes se vincularam ao resultado da perícia de forma cogente.
Assim, não verificando qualquer argumento técnico apto a demonstrar qualquer irregularidade no procedimento pericial, tem-se que as alegações da parte agravante apenas demonstram seu descontentamento com o resultado obtido pelo perito, uma vez que, talvez, seja-lhe desfavorável. Dessa forma, não há nenhum fundamento para declarar nulo o estudo pericial trazido pelo expert, motivo pelo qual este último deve, de fato, como foi, ser homologado.
4. Decisão mantida. 5. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 030199003630, Relator: ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON - Relator Substituto : RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 10/03/2020, Data da Publicação no Diário: 17/03/2020)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONCESSÃO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ ACIDENTÁRIA. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. CONJUNTO PROBATÓRIO CONCLUSIVO. INCAPACIDADE NÃO ATESTADA POR LAUDO PERICIAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Considerando que o destinatário das provas é o Magistrado e que a prova técnica encontra-se devidamente fundamentada, com respostas coerentes e concatenadas, não há que se falar em cerceamento de direito de defesa. 2.
Na hipótese, o laudo pericial não pode ser considerado nulo tão somente por ter alcançado uma conclusão desfavorável à apelante, sobretudo quando sopesado que os quesitos formulados pelas partes, pelo Ministério Público Estadual e pelo juízo foram respondidos de forma clara.
3. É indiscutível que a concessão de qualquer benefício acidentário requer a comprovação de três requisitos básicos, quais sejam: a prova do acidente, o nexo causal entre a doença e o trabalho, além da existência de sequela redutiva da capacidade laboral 4. In casu , o conjunto probatório colacionado é claro no sentido de que a recorrente atualmente não faz jus a qualquer benefício previdenciário, conquanto inexiste incapacidade laborativa. 5. Recurso conhecido e improvido. (TJES, Classe: Apelação, 024151540903, Relator : WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 23/09/2019, Data da Publicação no Diário: 04/10/2019)

Pois bem.
Para a concessão de qualquer benefício de ordem acidentária, afigura-se necessária a presença dos seguintes requisitos: (i) qualidade de segurado; (ii) nexo causal entre a lesão e o trabalho exercido e; (iii) da consolidação da lesão, resultem sequelas que impliquem redução da capacidade laborativa ou proporcionem a incapacidade do segurado, de forma temporária ou permanente.

Assim, os benefícios previdenciários acidentários, cuja
causa petendi
se encontra arrimada na alegada ocorrência de
acidente laboral
, tem como motivação a origem de dano ao exercício do labor executado, cabendo à parte segurada comprovar a existência de sinistro relacionado ao trabalho, ou da doença incapacitante e de nexo de causalidade entre a doença e a atividade laboral desempenhada.

Realizada a prova pericial de fls. 73/76, restou atestado que o segurado, em função de acidente com nexo causal ocupacional,
sofreu contusão e ferimentos superficiais dos joelhos, sendo portador de lesões degenerativas em joelho esquerdo e coluna lombar, porém, de intensidade leve que não o impedem de trabalhar na atividade de agente dos correios. Segue trecho da perícia:

Apoiado na documentação anexada aos autos e na avaliação pericial é de possível concluir que o Autor foi vitimado por acidente de trajeto em 26/04/2013, no qual sofreu contusão e ferimentos superficiais dos joelhos.

Foi afastado e mantido em Benefício e, segundo seus relatos, retornou ao trabalho e foi reabilitado por sua empresa, passando a laborar em atividades internas, em razão das suas limitações.

Exames de imagem posteriores revelam que é portador de lesões degenerativas em joelho esquerdo e coluna lombar, porém, de intensidade leve. CID:M23/M51.9

No exame pericial, apesar das queixas, em relação ao alegado acidente da inicial, não foi evidenciada nenhuma sequela que resulte em limitação funcional que impeça o Autor de laborar como Agente de Correios em atividades internas, que informou praticar após retornar ao trabalho.

Ressalto que o perito apresenta nota no laudo informando que o Apelante, naquele momento, estaria afastado do trabalho em função de outro acidente sofrido há cerca de um ano, situação que não pode ser utilizada para análise do benefício aqui perseguido.

Com relação à alegação de que o laudo pericial não deve prevalecer por contrastar com diversos outros documentos médicos constantes dos autos, não vejo como adotar o entendimento apresentado pelo Apelante, uma vez que, o próprio perito informa que se utilizou da documentação juntada aos autos em sua análise, constando do laudo que o periciado apresenta lesões degenerativas, porém, de intensidade leve, o que não impede o desempenho de suas atividades laborativas.

Também não observo que o Apelante tenha direito à percepção do auxílio-acidente, sob o argumento de ter sido reabilitado nos correios para realização de serviço interno, pois, não obstante o perito ter feito constar na perícia tal informação, restou claro que estamos tratando de
relato do próprio periciado
, não constando dos autos qualquer demonstração da motivação que levou os Correios a designar o Apelante para o trabalho interno ou que sua alocação no trabalho interno tenha alguma relação com o acidente.

Dessa forma, não há como afastar a informação do perito constante do item V do laudo, no qual trata do “Nexo Causal, Invalidez e Incapacidade Laboral”, com resposta categórica ao tratar da “Avaliação da incapacidade laboral” de o caso é de “Ausência de Incapacidade”.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de Apelação para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a sentença objurgada.

Em função do improvimento dos recursos, majoro os honorários advocatícios arbitrados pelo juiz
a quo
de 10% (dez por cento) para 12% (doze por cento), sobre o valor da causa, devendo ser respeitada a gratuidade da justiça deferida à parte.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0013958-60.2019.8.08.0011

APTE: CRISTIANO DA SILVA BARBOSA

APDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS

RELATOR:
DESEMBARGADOR SUBST. MARCOS VALLS FEU ROSA

A C Ó R D Ã O

EMENTA: PREVIDENCIÁRIO. requerimento de BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO.
cerceamento de defesa não verificado.

LAUDO PERICIAL. REGULARIDADE CONSTATADA. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. REQUISITOS não PREENCHIDOS. AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE LABORATIVA. AUXÍLIO-ACIDENTE diminuição da capacidade não comprovada
. recurso conhecido e improvido.

1- O laudo pericial foi produzido por profissional qualificado, Dr. Alandino Pierri, médico com especialização em Patologia e Medicina do Trabalho, CRM/ES 1523. Ademais, observo que na forma disposta no art. 473 do CPC/2015, o perito apresentou de forma clara o objeto da perícia médica produzida, realizando exame clínico do paciente além da análise da documentação juntada aos autos, respondendo aos quesitos formulados e apresentando sua conclusão em relação ao caso de forma objetiva e coerente.

2-
A jurisprudência deste sodalício possui entendimento pacífico de que o mero inconformismo da parte com o resultado desfavorável à suas alegações não justifica a produção de nova perícia.

3- Realizada a prova pericial, restou atestado que o segurado, em função de acidente com nexo causal ocupacional, sofreu contusão e ferimentos superficiais dos joelhos, sendo portador de lesões degenerativas em joelho esquerdo e coluna lombar, porém, de intensidade leve que não o impedem de trabalhar na atividade de agente dos correios.

4- Com relação à alegação de que o laudo pericial não deve prevalecer por contrastar com diversos outros documentos médicos constantes dos autos, não vejo como adotar o entendimento apresentado pelo Apelante, uma vez que, o próprio perito informa que se utilizou da documentação juntada aos autos em sua análise, constando do laudo que o periciado apresenta lesões degenerativas, porém, de intensidade leve, o que não impede o desempenho de suas atividades laborativas.

5-
Não observo que o Apelante tenha direito à percepção do auxílio-acidente, sob o argumento de ter sido reabilitado nos correios para realização de serviço interno, pois, não obstante o perito ter feito constar na perícia tal informação, restou claro que estamos tratando de relato do próprio periciado, não constando dos autos qualquer demonstração da motivação que levou os Correios a designar o Apelante para o trabalho interno ou que sua alocação no trabalho interno tenha alguma relação com o acidente, dessa forma não há como afastar a informação do perito constante do item V do laudo, no qual trata do “Nexo Causal, Invalidez e Incapacidade Laboral”, com resposta categórica ao tratar da “Avaliação da incapacidade laboral” de o caso é de “Ausência de Incapacidade”.

6- Apelação conhecida e improvida.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a Quarta Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo,
à unanimidade, CONHECER da apelação cível para, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO,
nos termos do voto proferido pelo e. Relator.

Vitória (ES), 23

de
janeiro

de 2023.

RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.